Tribunal: TJDFT
Processo: 0719218-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA EXCESSIVA. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXCESSO APARENTE DA COBRANÇA FRENTE AO PADRÃO USUAL DE CONSUMO DA RESIDÊNCIA DA AGRAVADA. COBRANÇA EXCESSIVA. INVIABILIDADE DE PAGAMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. MANUTENÇÃO. IMPERATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO. IMPERTINÊNCIA. DECISÃO QUE APENAS SUSPENDE AS FATURAS EM QUE HOUVE CONSTATAÇÃO DE EXCESSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de recuso contra decisão concessiva de antecipação de tutela, para a manutenção do decisum, seja ele cautelar ou de antecipatório de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC, o que se verifica presente na hipótese dos autos.
2. No caso dos autos verifica-se que a decisão agravada, apreciando a prova preliminar dos autos, reconheceu a existência de cobrança de faturas incompatíveis com o serviço fornecido na residência da agravada, pois emitidas a partir de dezembro de 2022 de forma desproporcional, com valores incompatíveis com o padrão da residência.
3. Os fundamentos sobre as circunstâncias fáticas adotados pela decisão agravada não foram impugnados no agravo de instrumento, onde a recorrente se limita a presentar defesa jurídica, no sentido de que não seria possível o deferimento de tutela de urgência para garantir o fornecimento de energia à parte recorrida, sem o correspondente pagamento das faturas.
4. Os argumentos jurídicos sustentados não são suficientes para impugnar tutela de urgência concedida à agravada, pois a cobrança abusiva de tarifa de energia elétrica por concessionária de serviço público é passível de revisão judicial e justifica a concessão de antecipação de tutela para garantia de fornecimento do serviço essencial, quando constatada a impossibilidade de pagamento pelo consumidor em razão do excesso de cobrança.
5. A agravada não foi isentada do pagamento das faturas regulares de consumo, ao contrário do sustentado no recurso, pois a decisão de primeiro grau apenas suspendeu a exigibilidade das faturas que aparentam irregularidade. A agravante, de sua parte, não apresentou alternativa para pagamento de consumo efetivo, de acordo com padrão de consumo usual da agravada, assim como nada aduziu a respeito da regularização da emissão de faturas emitidas em patamar excessivo, de modo que nada há a prover a esse respeito, ao menos nessa fase do processo.
6. Agravo de instrumento desprovido.